Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA. SIM SWAP. RETENÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MATERIAL VERIFICADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pelo réu perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância revisora, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Ao se limitar a copiar os argumentos apresentados na contestação, o apelante não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada, o que obsta o conhecimento do recurso, já que a parte não impugnou especificamente nenhum dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela procedência do pedido.
3. Não se vislumbra o interesse da parte na análise do seu recurso quando o julgamento está em consonância com a forma defendida pelo apelante ou mais benéfico.
4. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista, bem como em observância ao que dispõe o enunciado da súmula no 297 do STJ.
5. Muito embora os fatos narrados nos autos sejam decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, os réus devem ser responsabilizados, visto que, notificados a respeito da fraude, não agiram de forma diligente visando impedir ou minorar seus efeitos.
6. A conduta negligente da instituição financeira que, ainda que tenha sido avisada da fraude, efetuou a cobrança dos valores indevidos e, posteriormente, ao invés de devolver os valores pagos indevidamente, os reteve para quitação nas faturas seguintes, evidencia a falha na prestação do serviço pela fornecedora e o prejuízo suportado pelo consumidor, já que houve a cobrança de valores indevidos, caracterizando ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima.
7. Verifica-se dano moral, em razão da falha na prestação de serviço da empresa ré, que permitiu que terceiro realizasse o cancelamento/transferência sem a autorização da autora, causando a interrupção do serviço telefônico da requerente, tendo havido a demora no restabelecimento da linha.
8. Apelação de Cartão BRB S/A não conhecida.
9. Apelação de TIM S/A conhecida em parte e não provida.
10. Apelação de BRB Banco de Brasília S/A conhecida e não provida.